Tribunal: TJSP
Processo: 1500948-16.2020.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Agente que traz consigo 230,2 gramas de cocaína em pó (610 porções) – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de Policiais Militares cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade – Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Agente que traz consigo 230,2 gramas de cocaína em pó (610 porções) – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de Policiais Militares cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade – Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige, ademais, estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constarem dentre os núcleos verbais ali relacionados aquele de "trazer consigo".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500948-16.2020.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
ENOC MARTINS FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com determinação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
Desembargadores do julgamento atual do processo Não informado.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500948-16.2020.8.26.0599 -Voto no
2
Voto 25457
Apelação n. 1500948.16.2020.8.26.0599 -
Apelante: ENOC MARTINS FILHO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Tráfico de entorpecentes
Agente que traz consigo
230,2 gramas de cocaína em pó (610 porções)

Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos
de Policiais Militares cujo conteúdo é harmônico com o
conjunto probatório
Validade
Desnecessidade de
flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A
simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e
têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se
produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões
devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o
contrário. Para a realização do tipo penal previsto no art. 33
da Lei n. 11.343/06, não se exige, ademais, estado de
flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta
gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez
constarem dentre os núcleos verbais ali relacionados aquele
de “trazer consigo”.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 178/194, prolatada pela
MMa. Juíza Ana Claudia Madeira de Oliveira, cujo relatório ora se
adota, ENOC MARTINS FILHO foi condenado como incurso no art. 33,
caput, da Lei 11.343/06, às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e de 583 dias-multa, à razão de 1/30 do
maior salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo-lhe mantida a
prisão preventiva.
Consoante consta da exordial acusatória, o ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500948-16.2020.8.26.0599 -Voto no
3
apelante teria sido surpreendido trazendo consigo 230,2 gramas de
cocaína em pó, acondicionados em 610 porções, para fins de tráfico.
Inconformado, apelou o réu em busca de sua
absolvição por falta de provas.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de tráfico de
entorpecentes foi bem decretada e veio embasada em prova firme e
suficiente.
Segundo restou apurado, no dia 27 de julho de
2020, Policiais Militares estariam em patrulhamento de rotina, ocasião
em que teriam recebido informações de que no local dos fatos estaria
ocorrendo o tráfico de entorpecentes.
Na oportunidade, os agentes Policiais teriam
visualizado o réu empreendendo fuga pelo telhado da residência.
Iniciada uma perseguição, foi, então, abordado e com ele localizadas
as mencionadas porções que lhe pertenciam e se destinariam ao
comércio ilícito.
A materialidade dos fatos restou plenamente
comprovada nos autos, conforme demonstram os autos de exibição e
apreensão de fls. 13, de constatação preliminar de fls. 22/23,
fotografias de fls. 14/18, bem como pelo laudo pericial químico
toxicológico de fls. 151/153.
Em que pese a negativa do acusado, nas duas
oportunidades em que foi ouvido (fls. 07 e “link” de acesso de fls. 227),
a prova oral colhida na instrução criminal, que conta com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500948-16.2020.8.26.0599 -Voto no
4
depoimentos dos Policiais Militares Wilson e Eduardo, este último
ouvido somente em solo Policial (fls. 03, 04 e “link” de acesso de fls.
227, respectivamente), nos exatos termos acima narrados, mostrou-se
apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos fatos, como o dolo
do agente e sua vinculação à autoria delitiva.
No que concerne ao valor dos depoimentos
prestados pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos
de investigadores, que descreveram o ocorrido de
forma coerente e segura, com apoio em mais elementos
probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de
Policiais é sempre parcial, vez que, não estando eles
impedidos de depor, o valor probante de suas palavras não
pode ser sumariamente desprezado, máxime quando estas
se harmonizam com os demais elementos colhidos no
processo e nada indique que tivessem eles a intenção de
prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no
sentido de que, não havendo fundado motivo que recomende seja a
palavra do policial considerada com reservas, suas declarações
deverão revestir-se de presunção de veracidade e de legitimidade, que
é inerente aos atos administrativos em geral.
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação
unânime. Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência.
v. 68, tomo 1, Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 -
São Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel
Luís da Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a
Câmara. Votação unânime. São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, v. 18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500948-16.2020.8.26.0599 -Voto no
5
No mais, para a realização do tipo penal previsto
no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na
prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da
substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais
ali relacionados aquele de “trazer consigo”.
A negativa do acusado restou, com efeito, isolada
no conjunto probatório dos autos. A esse respeito, como bem
explanado pela nobre Magistrada sentenciante (fls. 184/185)
O próprio réu alegou no interrogatório judicial que seu pai
estava dentro de casa no momento em que fugiu dos
policiais. No entanto, estranhamente, a Defesa não o
arrolou como testemunha, o que confirma a convicção de
que o réu está faltando com a verdade, pois nem mesmo
seu próprio pai, que presenciou os fatos, veio ao processo
prestar depoimento em seu favor.
Sintomaticamente a Defesa também deixou de indicar como
testemunhas outras pessoas que estavam no local no dia da
ocorrência, tais como Thiego e Fernando, e que poderiam
ajudar a esclarecer o ocorrido.
Thiego Araújo Dionísio e Fernando Leal dos Santos
foram ouvidas na fase inquisitiva (fls. 05 e fls. 06, respectivamente) e
prestaram declarações que não infirmaram os uníssonos relatos dos
policiais militares (fls. 185)
[...]
Note-se que o próprio advogado do acusado, Dr. Holmes
Nunes Júnior, esteve no local durante a diligência (fato
informado pelo policial Acunha na audiência de instrução e
admitido pelo próprio advogado durante o ato) e conhecia
com profundidade tudo o que ocorreu, de modo que tinha
plena capacidade de indicar testemunhas presentes que
pudessem esclarecer os fatos e confirmar a versão de seu
cliente.
Se não o fez, certamente, foi porque não conseguiria
sustentar a negativa do acusado e sua inverossímil versão
de que, mesmo sem portar ou possuir drogas ou alguma
outra coisa ilícita, fugiu da polícia pulando telhados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500948-16.2020.8.26.0599 -Voto no
6
Diante desse quadro, não há dúvidas de que o réu trazia
consigo os 610 invólucros de cocaína apreendidos.
De fato, sua negativa foi afastada pelos uníssonos e
convergentes depoimentos dos policiais militares no sentido
de que as drogas estavam em sua posse e não na casa
abandonada.
No que concerne ao sustentado pela Defesa (fls.
215), quanto ao fato de ser o apelante portador de transtorno
psicológico (psicopatia), simplesmente não se sustenta.
Para o reconhecimento da isenção ou redução de
pena, faz-se necessário que reste demonstrado ao longo da instrução
criminal que o acusado era, por doença mental ou desenvolvimento
mental incompleto ou retardado, inteiramente incapaz ou ao menos
não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento, ao tempo da ação
ou da omissão.
Nada foi encartado aos autos ou requerido pela
Defesa a esse respeito ao longo da instrução probatória.
O decreto condenatório é, pois, de rigor, tal como
foi lançado pelo Juízo a quo.
As
reprimendas,
beneficamente
dosadas
e
fundamentadas em consonância com o sistema trifásico de aplicação
da pena, embora não impugnadas, não comportam qualquer reparo,
mas apenas pela ausência de interposição de recurso por parte da
acusação.
Estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, a Juíza a quo fixou as penas-base do acusado em 05 anos de
reclusão e em 500 dias-multa.
Caberia certamente, ante a constatação de ser a
quantidade de entorpecente apreendido relativamente expressiva (610
porções de cocaína em pó), bem pelo fato de versar variedade mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500948-16.2020.8.26.0599 -Voto no
7
viciante e nociva, que a fixação das reprimendas tivesse ocorrido em
patamar equivalente ao mínimo acrescido da fração de 1/3. A ausência
de apelo por parte do Ministério Público infelizmente não permite,
contudo, a correção.
Nos casos de tráfico de entorpecentes (art. 33, da
Lei n. 11.343/06), com efeito, é perfeitamente admissível a elevação da
pena-base com base na quantidade e na variedade mais nociva do
tóxico apreendido, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos.
Na
segunda
fase,
ausentes
circunstâncias
atenuantes, as reprimendas foram elevadas apenas de 1/6, em razão
da dupla reincidência ostentada pelo réu, sendo uma específica
(certidão de fls. 118, processo n. 0002577-39.2012.8.26.0451, com
pena extinta em 17/06/2016
roubo e certidão de fls. 119/120,
processo n. 3002696-12.2013.8.26.0451, com trânsito em julgado em
01/03/2018 tráfico de entorpecentes).
Respeitado o entendimento da nobre Magistrada
sentenciante, mais uma vez o réu foi beneficiado, e o Ministério
Público novamente não se manifestou. Por tratar-se de reincidência
específica, caberia a majoração de 1/5. Dada a ausência de
irresignação por parte da Acusação, mantém-se o critério adotado na r.
sentença.
Na terceira e derradeira etapa do cálculo,
inaplicáveis causas de aumento ou de diminuição.
O fato de o agente ser reincidente afasta, com
efeito, a possibilidade de incidência da redução de pena prevista no
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, em razão de expressa vedação legal
neste sentido, uma vez que, dentre os requisitos previstos para
referido benefício, consta a primariedade do agente. Chegou-se a um
total final benevolente de 05 anos e 10 meses de reclusão e de 583

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500948-16.2020.8.26.0599 -Voto no
8
dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época
dos fatos.
Correta a imposição do regime fechado para início
de cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, embora não
questionado.
Observe-se que a fixação do regime inicial continua
sendo estabelecida consoante os parâmetros enumerados no art. 59
do CP, ao qual faz remição o art. 33, § 3o, do CP, de modo que, para
ser adotado de regime de pena mais brando, não basta que a privação
de liberdade seja inferior a 8 anos, impondo-se que tal sistema seja
igualmente adequado à personalidade do sentenciado, bem como à
dinâmica e às consequências dos fatos por ele praticados.
Ante o exposto, dada a ausência de irresignação
por parte da Acusação, apenas se nega provimento ao recurso
interposto pela Defesa em favor de ENOC MARTINS FILHO, restando
mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que
determinou sua decretação, fica determinada, desde já, a expedição,
após o esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em
regime fechado, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o
cumprimento da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator